Tribunal: TJSP
Processo: 1020142-39.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Alegação de Omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que apreciou as questões ventiladas com fundamentação pertinente. Rediscussão da matéria. Via inadequada para modificação do julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Alegação de Omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que apreciou as questões ventiladas com fundamentação pertinente. Rediscussão da matéria. Via inadequada para modificação do julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020142-39.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargada JANDIRA
BAPTISTA DE SOUZA SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
2
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Jandira Baptista de Souza Salvador
Comarca:Santo André
Juiz 1o Grau: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 9564
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Alegação de
Omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que apreciou
as questões ventiladas com fundamentação pertinente.
Rediscussão da matéria. Via inadequada para modificação do
julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de
eventuais irregularidades contidas na decisão e não à
adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 197/208, que, por unanimidade de votos, deu
provimento em parte ao recurso interposto pela ora embargante.
Assevera que os índices de reajuste por faixa etária não
são abusivos. Discorre sobre a inaplicabilidade do estatuto do idoso
Aduz que a ré tinha ciência do impacto futuro das mensalidades no
momento da contratação. Pretende o pronunciamento expresso.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante,
o acórdão foi claro ao dispor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
3
“ (...)
Por tais razões, não há que se falar em abusividade do
reajuste por faixa etária.
No caso dos autos, om contrato entabulado entre as partes
prevê o reajuste por mudança de faixa etária com base na
US conforme se verifica às fls. 124. Além disso, a planilha de
fls. 128 confirma a ocorrência do reajuste dos 66 anos, com
majoração de 50,27% em junho de 2012.
Assim, a cláusula 15 do contrato juntado pela própria ré, as
faixas etárias que dão ensejo aos reajustes nos prêmios
mensais são: até 17 anos; de 18 a 55 anos, 56 a 65 anos e
acima de 65 anos (fls. 123 e 12).
Entretanto, a cláusula prevista para a atualização do valor da
“unidade de serviço”, não permite clara compreensão de seu
conteúdo uma vez que se utiliza de diversos dados unilaterais,
e que não são de conhecimento prévio dos beneficiários,
conforme disposto no art.6o, III, da Lei 8.078/90.
Conforme disposto na alínea “a” da decisão supramencionada:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.”
Nesse contexto, deve ser apurado o percentual adequado
para a majoração da mensalidade, em fase de liquidação de
sentença.
Confira-se, a respeito o entendimento desta C. 6a Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação declaratória c.c. obrigação
de fazer e indenização por danos morais e materiais. Reajustes
do prêmio por faixa etária. Sentença que declara nulos os
reajustes praticados pela seguradora por mudança de faixa
etária. Reajustes por faixa etária. Ausência de previsão
contratual dos percentuais a serem aplicados. Admissibilidade
em tese, nos termos definidos pelo STJ em julgamento de
recurso especial repetitivo (REsp no 1.568.244). Contrato
celebrado anteriormente à Lei no 9.656/98 e ela não
adaptado. Reajustes cumulativos aplicados na mensalidade
do plano de saúde da autora, além dos reajustes anuais
sucessivos e cumulativos de 5% a partir dos 72 anos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
4
maneira injustificada. Cláusula válida, mas caracterizada a
abusividade
dos
percentuais
aplicados.
Ausência
de
informação sobre os reajustes, calculados com base em
Unidades de Serviços
US. Vedação à aplicação de
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor. Necessidade de apuração de percentuais
adequados e razoáveis de majoração das mensalidades que
deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento
de
sentença,
em
exata
obediência
ao
entendimento firmado quando do julgamento do Recurso
Especial Representativo de controvérsia no 1.568.244-RJ. Ônus
da prova da ré. Devolução dos valores pagos a maior,
respeitada a prescrição trienal (Resp. nos 1.309.969/RS e
1.361.182/RS). Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049109-72.2014.8.26.0002; Relator
(a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020
- destacado)
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento desta C.
Câmara, conforme se infere do voto do Des, Rodolfo Pellizari,
ao julgar caso semelhante:
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária (a
partir de 60 anos). Ação revisional de contrato cumulada com
pedido de restituição de valores. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no
100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Reajuste por mudança de faixa
etária a partir dos 60 anos de idade. Possibilidade no caso
concreto. Tese firmada no recurso especial no 1.568.244/RJ,
submetido à sistemática dos chamados recursos repetitivos.
Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Requisitos: previsão contratual,
observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. Hipótese dos autos.
Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
5
efetivação do direito básico de informação adequada e
clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990.
Abusividade dos percentuais utilizados para reajuste do
presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.
Parte autora submetida a desvantagem exagerada, que se
mostra
excessivamente
onerosa
para
o
consumidor,
mormente em uma economia com inflação estabilizada.
Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que
não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal,
nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS
e 1.361.182/RS. Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido
para
determinar
a
apuração
de
percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção da parte autora na nova faixa de risco
(sessenta anos), devendo ser realizados cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença, limitando-se a restituição
dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação, mantida a tutela provisória até que se
efetive referida apuração, com posterior compensação de
valores.
(TJSP; Apelação Cível 1119306-10.2018.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Em seu voto, consignou o ilustre Desembargador:
(...) é inviável o afastamento de qualquer índice a este título e
a incidência apenas dos reajustes da ANS, como constou no
julgado. Nos termos do item “9” da sobredita decisão
paradigma e do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista,
deve haver apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção da parte
autora na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio
de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença,
não sendo evidenciado o cerceamento de defesa na fase
instrutória, pois não havia como ser feita perícia atuarial para
comprovar legalidade de reajustes baseados em informações
não repassadas ao consumidor e com índices manifestamente
abusivos,
como
esclarecido
nesta
fundamentação.
(Apelação Cível no 1119306-10.2018.8.26.0100,j.13.06.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
6
“Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de
reajuste etário cumulada com pedido de repetição de
indébito em dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e
no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reajuste por
mudança de faixa etária. Possibilidade. Tese sedimentada no
recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ. Superação da
Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requisitos:
previsão contratual, observância das normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. Contrato antigo e não
adaptado, firmado antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998. Previsão de reajuste por faixa etária, mas ausência
de validade formal da cláusula, nos termos da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Também, ausência de base
atuarial idônea para o reajuste. Abusividade configurada.
Necessidade de apuração, em fase de cumprimento de
sentença, de percentual adequado e razoável de majoração,
para não haver desequilíbrio contratual. Artigo 51, § 2o, da Lei
no 8.078/1990. Devolução na forma simples, eis que ausente
má-fé. Sentença reformada. Recurso provido em parte para
declarar a abusividade dos índices de reajuste por mudança
de faixa etária aplicados aos 66 e 71 anos, devendo haver
apuração de percentual adequado e razoável em fase de
liquidação de sentença, além de condenar a ré a devolver à
autora na forma simples as diferenças pagas em excesso, a
serem calculadas também em fase de liquidação, com
correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal
desde os desembolsos e incidência de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, observada a prescrição trienal, nos
termos
da
fundamentação”.
(Apelação
no
1025112-48.2017.8.26.0554, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rodolfo Pellizari, j. 23/04/2020).
No mesmo sentido:
“Apelação Cível. Plano de Saúde. Contrato individual/familiar,
antigo e não adaptado, que previu reajustes por alteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
7
faixa etária. Previsão contratual fixando valores das faixas de
reajuste em US Unidade de Serviço. Impossibilidade de
conhecimento prévio do percentual de reajuste etário. Mera
submissão do contrato ao crivo da ANS que não afasta a
necessidade, no caso concreto, de comprovação do cálculo
atuarial, a fim de evitar aplicação de índices desarrazoados
ou aleatórios, a onerar em demasia o usuário. Determinação
de apuração do percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade, por meio de cálculos atuariais,
na fase de cumprimento de sentença, antes da potencial
devolução de valores pagos a maior. Abusividade da cláusula
que prevê reajuste cumulativo de 5% ao ano após o
beneficiário
completar
72
anos
de
idade.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação 1068190-62.2018.8.26.0100; 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gil Cimino; j. 19/02/2020)
Evidentemente que, em decorrência da abusividade dos
reajustes aplicados, e havendo pagamento de valores a
maior, deverá ser devolvido de forma simples ou,
compensados, conforme entendimento do MM. Juiz a quo, a
ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Assim, prospera em parte o recurso da ré, devendo ser
reformada parcialmente a sentença, nos termos expostos.
Registre-se que, enquanto durar a lide, deverá a ré, ora
apelante emitir os boletos para que os autores continuem
pagando as mensalidades, entretanto, com aplicação dos
indicies da ANS, até que se apure os valores devidos, sem
prejuízo da compensação de valores, caso necessário.”
No mais, ressalte-se que os embargos declaratórios não
se prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a
obtenção de modificação do decidido, devendo a parte se valer de
recurso próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um
todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020142-39.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 9564
8
Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado”.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024,
§2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator